Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712841-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EDA MIRIAM SOARES CAMPOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Ordinária n. 0711378-63.2025.8.07.0001, proposta por EDA MIRIAM SOARES CAMPOS, representada por seu curador, IGOR SOARES CAMPOS, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228475215 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar que a agravante implemente, em favor da agravada, pelo período de 03 (três) anos, com termo inicial retroativo a 01/01/2025, que corresponde ao 1o dia do mês subsequente ao do falecimento do segurado principal, ocorrido em 27/12/2024, o seguro de extensão assistencial, de modo que seja assegurado à agravada, sem qualquer ônus, todas as coberturas securitárias resultantes da cláusula 3.1.16.2. do seguro saúde objeto da demanda. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o contrato do plano de saúde firmado com o falecido marido da agravada, de quem ela era dependente, possui cláusula de remissão, que garante aos dependentes, no caso do falecimento do segurado titular, a continuidade do atendimento assistencial, sem qualquer ônus, pelo período de 3 (três) anos. Todavia, aduz que, para ter direito a este benefício, o segurado titular precisa ter menos de 66 (sessenta e seis) anos na data de sua adesão ao seguro de saúde, o que não teria ocorrido no caso em tela. Aponta que os artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 não são aplicáveis ao caso dos autos, pois se referem aos casos de demissão sem justa causa e aposentadoria. Defende inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o quadro clínico da agravada não pode ser enquadrado nos conceitos de emergência ou urgência. Assevera que não se aplica a Súmula 13 da ANS ao caso em análise, pois a orientação se refere tão somente aos contratos individuais ou familiares e não para os coletivos por adesão, como é o caso dos autos. Ainda, afirma ser desproporcional e desarrazoado o valor fixado a título de astreintes na decisão vergastada, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cada negativa, sem limitação e prazo para cumprimento, de modo que, em caso de manutenção da decisão, deve o prazo para o cumprimento ser fixado, com a redução do valor da multa. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Quanto ao mérito, requer a reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido no processo originário. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 70464874. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. É preciso ressaltar, de início, que a relação jurídica em tela se encontra submetida ao regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 608, pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. Há que se destacar que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão a planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves3 leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos de origem, não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de convicção acerca da alegada violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil. O processo originário se consubstancia em ação ordinária, na qual a autora aduz fazer jus ao direito de remissão previsto em contrato, eis que é dependente de titular falecido. Afirma que foi surpreendida pela negativa da ré em mantê-la no plano durante o período de remissão de 3 (três) anos, ao argumento de que o titular falecido ingressou no plano de saúde com mais de 66 (sessenta e seis) anos. Por outro lado, a agravante sustenta que o contrato do plano de saúde firmado com o de cujus previa expressamente as condições de cabimento do período de remissão, dentre as quais a idade máxima de ingresso do titular. Sobre a matéria, destaca-se que, na peça inicial, a autora alega ter requerido o benefício da remissão com base na cláusula 3.1.16.2.2. do contrato de prestação de serviços, que garantiria aos dependentes segurados a continuidade do atendimento assistencial em caso de falecimento do segurado principal, por um período de até 3 (três) anos. Destacou que as “Condições Gerais do Unimed Remissão” não estabeleceram restrição de idade para o segurado principal no momento da adesão, de modo que, conforme legislação consumeirista, prevaleceria o direito à remissão conforme disposição contratual mais benéfica. Isto posto, verifica-se que a legalidade da cláusula de restrição de idade, para acessar o direito ao benefício da remissão, será objeto do mérito da ação principal, através da devida dilação probatória, incabível pela via estreita do agravo de instrumento. Quanto à urgência e eminência de risco irreversível, tal como apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, restou caracterizada a condição de hipervulnerabilidade da agravada, que é pessoa idosa, contando com 82 anos de idade e portadora de doença de alzheimer (ID 228086479 na origem). Por outro lado, constata-se preservada a reversibilidade da medida, uma vez que, caso seja julgado improcedente o pedido deduzido pela autora na ação de origem, estará facultado o ressarcimento de eventuais valores despendidos pela agravante com a manutenção do plano de saúde da agravada, não havendo razão para reforma da decisão. Assim, em observância aos fins sociais do contrato, incumbe à agravante garantir o direito à saúde, mantendo ativo o plano de saúde da autora. O Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta ,constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela fora fixada multa da seguinte maneira: Para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer constituída nesta decisão, FIXO multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa, devidamente comprovada nos autos, manifestada pela parte ré por motivo de resilição unilateral do plano de saúde coletivo do qual a autora é beneficiária, sem prejuízo das perdas e danos. Não há que se falar em necessidade de limitação temporal para aplicação da multa, uma vez que restou claro que toda e qualquer negativa de atendimento da autora, devidamente comprovada nos autos, enquanto perdurar a decisão, poderá ser objeto de aplicação das astreintes. Em razão da idade avançada e do estado de saúde da agravada, o montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Ademais, a própria agravante peticionou nos autos de origem, informando que deu efetivo cumprimento à decisão liminar, reestabelecendo o plano de saúde da agravada (ID 231399476 dos autos de referência), de forma que, cumprida a decisão judicial, não há que se cogitar aplicação da multa ou qualquer enriquecimento ilícito pela agravada. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano ao resultado útil do processo, aptos a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília acerca do teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de idoso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 15:21:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora